Tribunal: TJDFT
Processo: 0707832-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: WILLIAM MASSAO KORESSAWA, ANTONIA FRANCISCA KORESSAWA AGRAVADO: PATRICIA FERREIRA, LUZINETE FERREIRA FARIAS DESPACHO Ciente do atendimento do despacho de ID 44573846. Observo, no entanto, que o comprovante de ID 44320248 não possibilita a aferição da regularidade do pagamento do preparo, pois não contém menção ao código de barras da guia de ID 44320249. Intimem-se, pois, os agravantes para que juntem comprovante de pagamento do preparo, efetuado no dia da interposição do presente recurso, com o código de barras referente à Guia de Custas e Emolumentos ou, alternativamente, para que procedam ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil – CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 27 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator